Tribunal: TJSP
Processo: 1008175-40.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – REEXAME NECESSÁRIO – LESÃO NO TORNOZELO ESQUERDO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A lesão constatada pericialmente no membro inferior esquerdo do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, dá ensejo ao pagamento de auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. – Auxílio-acidente devido desde a alta

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – REEXAME NECESSÁRIO – LESÃO NO TORNOZELO ESQUERDO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A lesão constatada pericialmente no membro inferior esquerdo do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, dá ensejo ao pagamento de auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. – Auxílio-acidente devido desde a alta médica (11.10.2018).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

JUROS DE MORA – Juros moratórios, incidentes a partir da citação (03.03.2019), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

Procedência mantida – Reexame necessário desprovido, com observação (correção monetária e juros).